Tribunal: TJDFT
Processo: 0719173-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração da agravante, abatidos os descontos compulsórios.
2. A maioridade civil, por si só, não tem o condão de extinguir automaticamente o direito à percepção de alimentos, especialmente estando matriculado o alimentando em instituição de curso superior.
3. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
4. Fixados os alimentos provisórios em valor razoável, em observância às normas pertinentes ao instituto e em conformidade com as provas carreadas aos autos, há de ser confirmada a estimativa do juiz da causa, mormente quando necessária a dilação probatória para aferir a real condição financeira das partes.
5. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.
6. In casu, não restou demonstrado que a interposição do agravo de instrumento teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e desprovido.